Tribunal: TJDFT
Processo: 0719382-59.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719382-59.2020.8.07.0003 RECORRENTE: VíTOR RIBEIRO DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Homicídio qualificado: motivo torpe, meio cruel e dissimulação. Pronúncia. Nulidade. Cerceamento de defesa. Materialidade e indícios de autoria. 1 - Se as provas – oral e documental – foram suficientes para que o juiz formasse sua convicção e concluísse pela pronúncia, não houve nulidade por cerceamento de defesa em não aguardar respostas aos ofícios requeridos pela defesa. 2 – O juiz, no exercício de seu livre convencimento, não está vinculado à manifestação das partes, podendo decidir de forma contrária às conclusões da acusação ou defesa, desde que motive, segundo critérios lógicos e adequados, o resultado a que chegou mediante o exame das provas. 3 – A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP), os quais, presentes, mantém-se a pronúncia. 4 - Eventual dúvida quanto à autoria ou participação dos agentes deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, pena de usurpação da competência desse. 5 - Recursos em sentido estrito não providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 121,§2o, incisos I, III, e IV, do Código Penal, 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, 155 e 413, caput, e §1o, ambos do Código de Processo Penal, porquanto manteve o recorrente pronunciado, com base em testemunhos de “ouvir dizer”, o que não é suficiente para fundamentar a pronúncia. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 415, inciso II, do CPP. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Há prova da existência do crime e indícios suficientes de que os recorrentes na companhia de adolescente são os autores do crime. Consta nos autos que o perfil falso no Facebook usado para atrair a vítima para o local do crime foi criado por número de telefone vinculado ao CPF da ré, inexistindo informações nos autos de que outra pessoa utilizava tal terminal. E o veículo Hyundai/Azera e as armas de fogo foram apreendidas na residência da ré, no dia seguinte aos fatos. A informação trazida pela ré de que se mudou antes dos fatos não tem respaldo, vez que agente de polícia informou que encontraram bens pessoais dela na casa. Quanto ao réu, além de moradores da expansão do Setor “O” o terem indicado como executor do crime, agente de polícia afirmou que, informalmente, o adolescente afirmou que cometeu o crime na companhia dele. E não se pode desconsiderar que a ré, na fase extrajudicial, disse: “QUE após os policiais desta Delegacia de Polícia terem encontrado as armas, drogas e o veículo roubado em sua residência, a interroganda ligou para VITOR e WANDERSON para saber o porquê dos objetos do crime estarem em sua residência; QUE VITOR disse à interroganda que pediu para WANDERSON colocar fogo no carro, mas ele acabou o escondendo na casa da interroganda; QUE a interroganda ficou nervosa com VITOR por terem deixado tais objetos que a incriminavam em sua residência; QUE nem VITOR ou WANDERSON disseram sobre as armas para a interroganda; QUE no dia dos fatos quem executou a vítima foi VITOR e WANDERSON” (ID 55615791, p. 122/3). O depoimento dos agentes de polícia, do adolescente e da ré, em juízo e na fase policial, considerando-se o contexto de guerra entre gangues, no qual eventuais testemunhas têm receio de prestar depoimento, são suficientes como indícios de que os réus e o adolescente seriam supostamente os autores do crime. Se há indícios de autoria, cabe ao conselho de sentença examinar as provas produzidas e decidir quais delas merecem credibilidade para a formação de seu convencimento. ..... Provada a materialidade e havendo indícios de autoria, eventual dúvida quanto a essa deve ser dirimida pelo conselho de sentença do Tribunal do Júri, competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e dos crimes e eles conexos (ID 59541069). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO PROFERIDA LIMINARMENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ...... 2. A decisão de pronúncia reclama, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a indicação de indícios mínimos de autoria, porquanto nessa fase vigora o princípio in dubio pro societate, não sendo imprescindível a certeza da prática delitiva, a qual é exigível somente para a sentença condenatória. 3. No caso, não ficou evidenciada a participação do agravado na empreitada criminosa, pois as instâncias ordinárias deixaram de individualizar a conduta de Samuel e de apontar os indícios de autoria necessários. Assim, os elementos apontados na pronúncia revelaram-se insuficientes para servir de supedâneo ao juízo positivo ao final do iudicium accusationis. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 891.963/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.363.891/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024) III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023